Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema INFOJUD, tanto na execução civil quanto na fiscal, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor, mormente se for considerado, in casu, que a execução está em curso desde o ano de 2017.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.